Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. LANÇAMENTOS SUCESSIVOS EM CARTÃO DE DÉBITO – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA DO TITULAR EM CONTESTAR O VALOR – PRAZO DECADENCIAL DE 90 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. É direito do consumidor ver cancelados os valores indevidamente lançados na sua conta, com a consequente restituição, especialmente quando o consumidor contesta as transações e indica se tratar de operações de terceiros mediante fraude. Trata-se de hipótese de fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade desenvolvida pelas instituições bancárias que, na qualidade de prestadora de serviços, respondem objetivamente pelos prejuízos advindos de fraude causados aos seus clientes. No caso em apreço, foram realizados, entre outubro de 2021 a março de 2022, 302 débitos fraudulentos na conta do autor, sem que o recorrente adotasse qualquer medida de controle.
3. Não obstante as instituições financeiras respondam objetivamente, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude praticada por terceiros, pois figuram como fortuito interno de suas operações, faz-se necessária a demonstração do dano, da relação de causalidade e da prática do ilícito.
4. Na hipótese dos autos, não se apresenta verossímil a alegação do autor de que somente em março de 2022 constatou que havia sido realizadas 302 compras indevidas em sua conta, sendo que a primeira ocorreu cinco meses antes, em outubro de 2021.
5. As transações impugnadas na conta do autor alcançaram o valor total de R$ 8.656,10. Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade das operações contestadas pelo autor, isso é, que as compras tenham sido realizadas pelo próprio titular do cartão, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes nas operações, de modo a afastar as alegações do requerente.
6. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis.
7. O direito de impugnar as operações realizadas à crédito ou débito no cartão de crédito é expressamente previsto na contratação do cartão de crédito.
8. O banco informou que o contrato de cartão entre as partes prevê prazo de 30 dias para reclamar sobre lançamentos indevidos na fatura, contados do vencimento das transações não reconhecidas (Cláusula Nona. “d” ID n. 44214215, pg. 03, meramente copiado para contestação). Contudo, deixou de juntar aos autos a íntegra ou os termos desta contratação. Usualmente, verifica-se a adoção de prazos contratuais entre 30 e 90 dias para impugnação de operação fraudulenta pelas instituições bancárias.
9. Na presente demanda, as compras não reconhecidas foram efetuadas de forma ininterrupta até o consumidor realizar a contestação das transações sob a rubrica “Compra Master Ecommerce (22/03/2022 ID 44213639, fl. 02).
10. Desse modo, apesar de o banco responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras fraudulentas, deve ser observado o prazo de decadência usualmente aplicado pelas instituições financeiras (de 30 a 90 dias) e, considerando a ausência de apresentação do contrato com suas cláusulas pelo requerido, aplico o prazo de 90 dias por ser mais benéfico ao consumidor, nos termos do art. 6o, da Lei 9.099/95 e art. 47 do CDC.
11. Assim, considerando que as compras não reconhecidas foram contestadas em 23/03/2022 (fato incontroverso porquanto não impugnado pela instituição financeira), que o prazo decadencial adotado pelas regras usuais é de até 90 (noventa) dias, o consumidor fará jus à devolução dos valores sob a rubrica “Compra Master Ecommerce”, realizadas a partir de 23/12/2021.Abatendo do valor impugnado pelo autor de R$ 8.656,10 os débitos realizados antes de 23/12/2021 (extratos de ID 44214228), tem-se que o valor a ser restituído ao autor é de R$ 6.918,41 (seis mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), com correção monetária desde propositura da ação e os juros de mora a partir da data da citação.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar o requerido a ressarcir o autor pelos dos danos materiais, no valor de R$ 6.918,41 (seis mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), com correção monetária desde propositura da ação e os juros de mora a partir da data da citação.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.